Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725442-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DE LIMA BARROS AGRAVADO: JOSE MAURO ESTEVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARILIA DE LIMA BARROS, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança no 0007725-41.2018.8.07.0001, apresentada contra JOSE MAURO ESTEVES DOS SANTOS. A decisão agravada rejeitou as impugnações opostas pelas partes quanto à prova pericial contábil produzida, nos seguintes termos (ID 225543117): “Conforme delimitado na decisão de id. 117954850, ademais, preclusa, o escopo da perícia atribuída ao "expert" corretor de imóveis é a apuração do valor locatício de mercado do apartamento n.o 308 do bloco J da SQN 308, Asa Norte, Brasília/DF pertinente ao período compreendido entre 02 de fevereiro de 2018 e os dias atuais. Apura-se do laudo de id. 144402435 e dos esclarecimentos de ids. 157420939, 172891665 e 195592251, contudo, que o aludido perito se limitou a indicar a expressão financeira do aluguel em questão referente a dezembro de 2022, resultado que não se presta a finalidade da prova técnica em questão. Assim, intime-se novamente o "expert" Antônio Bartasson Neto solicitando-lhe que complemente seu laudo indicando os valores locatícios de mercado do apartamento n.o 308 do bloco J da SQN 308, Asa Norte, Brasília/DF, relativos aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Lado outro, produzida a prova pericial contábil objeto do laudo de id. 208414892 e intimadas as partes, ambas as opuseram impugnações. Instado a se manifestar, o perito prestou os esclarecimentos de ids. 214234472 e 218266123, retificando parcialmente os cálculos primigênios. Não obstante a retificação promovida pelo "expert", as partes mantiveram sua irresignação. No que se refere à impugnação oposta pela autora, o lapso de tempo abrangido pela perscrutação pericial foi fixado na decisão de id. 117954850, preclusa, já não comportando rediscussão. Quanto à impugnação oposta pelo réu, observa-se do laudo inquinado que o perito seu subscritor se desincumbiu de responder os quesitos formulados, de esclarecer a metodologia adotada e de justificar o resultado alcançado à luz tanto das normas técnicas que regem o seu mister como do substrato fático contido no feito. Assim, NÃO ACOLHO as impugnações opostas pelas partes. Requeiro ao "expert" Luiz Gustavo Almeida Bocayuva, porém, que esclareça ao Juízo se identificou justificativa hábil para a não distribuição de resultados no ano de 2018, apesar do resultado líquido positivo apurado. Sem prejuízo, manifestem-se as partes acerca do laudo pericial de id. 213469718, exarado na carta precatória de id. 0165765-49.2022.8.19.0001, que tramitou na 41a Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ.” Em face de tal decisão, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 236306760), os quais foram rejeitados, in verbis (ID 237799944): “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por MARÍLIA DE LIMA BARROS contra a decisão de id. 225543117, que indeferiu a impugnação oposta por ambas as partes ao laudo pericial exarado pelo "expert" Contador nomeado nos autos. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de supostas omissões, posto que teria sido proferido em desacordo com os elementos de convicção que instruem o feito, deixado de enfrentar todas as teses esposadas pela parte embargante e careceria de fundamentação. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 236306760. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 236306760 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, manifestem-se as partes acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito Luiz Gustavo Almeida Bocayuva no id. 235315948. Sem prejuízo, determino à Serventia que cumpra à injunção contida no 2o parágrafo da decisão de id. 225543117, intimando o perito Antônio Bartasson Neto, e também que certifique se houve a devolução da carta precatória de n.o 0165765-49.2022.8.19.0001, distribuída à 41a Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, e, não havendo, verifique seu andamento atual, requerendo a devolução na hipótese de exaurimento de seu objeto.” Nesta sede, a parte agravante pugna pela reforma da decisão a fim de reconhecer expressamente a indevida aplicação da preclusão temporal da impugnação ao Laudo Pericial (Id.: 213466931 e 213469712), considerando ter este extrapolado indevidamente os limites do seu objeto, contrariando os termos do §1o do art. 480 do CPC. Afirma ter a perícia de ID 208414892 sido determinada como contraprova contábil pretendida pelo réu, com o objetivo de reapreciar os mesmos fatos examinados na primeira perícia (IDs 51301748 e 51301909). Sustenta, nos termos do §1o do art. 480 do CPC, a necessidade de a segunda perícia se ater ao mesmo objeto da perícia originária, destinando-se apenas a corrigir eventuais omissões ou inexatidões. Afirma, nada obstante, ter o perito adotado de forma equivocada o período de fevereiro de 2018 a maio de 2024 como escopo da nova perícia, delimitação destoante das decisões que regem a prova pericial no caso dos autos, as quais delimitavam o período de janeiro de 2014 a fevereiro de 2017. Assevera ser indevida a ampliação do escopo temporal da perícia para um período não autorizado, porquanto contraria a legislação processual, viola a coisa julgada e resulta na desconsideração do direito da autora à participação nos lucros do empreendimento rural relativos ao período de 2014 a 2017. Ressalta incorrer em erro e omissão grave a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação com base na suposta preclusão da decisão de ID 117954850, pois tal decisão trata exclusivamente da perícia imobiliária sobre o valor locatício de apartamentos urbanos, e jamais poderia alterar o escopo da perícia contábil, que se sujeita às balizas preestabelecidas e à coisa julgada formada nos autos de origem (ID 73265156). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o preparo recursal foi devidamente recolhido (ID no 73266671). Desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2025 17:38:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador